Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710201-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RUBENS MOTA CRUVINEL, SABINO GOMES DE ALMEIDA, SANDRA DE JESUS GUALBERTO, RUBENS JOSE DE OLIVEIRA, SALOMAO GONCALVES FEITOSA, SAMUEL DE SENA, SAMUEL LOPES BRAZ DA SILVA, SANDRA BATISTA DO REGO, SANDRA CATARINA LOPES DE LIMA, SALVARINA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTROS, contra sentença proferida no cumprimento de sentença coletiva, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 63992782). No despacho de ID 64796849, foi determinada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, que fosse efetuado o recolhimento do preparo. Manifestação do apelante no ID 65247131, com a qual juntou os documentos de IDs 65247132 a 65247144. É o relatório. Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê a aplicação da gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas em favor da “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente do que ocorre no pleito de gratuidade formulado pelas pessoas naturais, cuja concessão exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. O sindicato apelante, contudo, não logrou relacionar o pagamento das custas processuais à eventual inviabilização das suas atividades. Na hipótese, sem apresentar elementos concretos a demonstrar os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprovando efetivamente substancial alteração da condição financeira, o recorrente deixa de recolher o preparo recursal sob os fundamentos de: 1) ter sofrido, nos autos n. 0709309-12.2022.8.07.0018, bloqueio em suas contas no valor de R$ 10.197,75; 2) nos autos 0709290-06.2022.8.07.0018 e 0709528-25.2022.8.07.0018, não foram encontrados bens ou valores em seu nome para penhora, ocasionando inscrição no SERASA; 3) Ademais, pondera, de forma genérica, ser a causa é relativa a uma categoria cujo salário é um dos menores do Distrito Federal, colacionando extratos anuais de remuneração dos servidores (IDs 65247132 a 65247141). A sentença, proferida em 28/06/2024, não acolheu o pedido de gratuidade formulado, pois houve o recolhimento das custas iniciais, conduta incompatível com a hipossuficiência alegada (ID 63992781). Além disso, os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado em feito similar por meio do qual o Sindicato apelante veiculou idêntica pretensão referente à justiça gratuita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais. 3. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. 5. Negou-se provimento aos recursos.” (07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 4/7/2024) - g.n. Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, § 7o, CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC. CONCEDO ao apelante o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 16:48:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador